Tribunal: TJSP
Processo: 3004197-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o aditamento ao precatório original – Alegação de necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento do saldo remanescente – Desnecessidade – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004197-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOÃO SOUZA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004197-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 3004197-49.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juíza “a quo”: Mauro Iuji Fukumoto
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: João Souza Lima
Voto no 32763
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu o
aditamento ao precatório original Alegação de necessidade
de expedição de novo precatório para o pagamento do saldo
remanescente Desnecessidade Decisão mantida.

Agravo improvido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulocontra r. decisão do
Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, que
determinou à parte agravante, o depósito de saldo devedor relativo a
juros, sem a expedição de nova requisição.
Alega
a
recorrente
ser
a
decisão
inadequada. Explica que o valor faltante deve ser pago com a
expedição de RPV. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo
ativo para determinar suspensão da decisão e ao final, a reforma da
decisão a fim de que o pagamento do saldo remanescente apontado
pela decisão recorrida ocorra através da expedição de OPV.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fls.
08/09).
Ausente a contraminuta (fls. 12).
É o breve relatório.
A r. decisão será mantida.
A Emenda Constitucional 62/2009 determina
não ser mais necessária a expedição de novo precatório para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004197-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento de saldo remanescente, porque o crédito passa a ser
inserido automaticamente no regime especial, de acordo com o
prescrito no § 15, do artigo 97 do ADCT. Assim, não se expede um
novo ofício requisitório, somente se comunica por ofício ao DEPRE,
para que seja assegurado ao exequente o valor de seu crédito.

Não há, no caso presente, um novo
precatório, trata-se, na verdade, de um débito devedor insuficiente e
sonegado pela Fazenda do Estado. O precatório já foi formado, todavia
o débito não está inteiramente pago. Nesse mesmo sentido, temos:
“(...) Crédito remanescente. Insurgência do
devedor contra determinação de expedição
de ofício requisitório complementar sem
nova citação. Processo uno, do qual o
agravante
já
teve
conhecimento.
Precedentes do C. STJ. Nova citação que
ensejaria novos embargos, reclamando
sentença, advindo eventuais recursos e
prolongando
desnecessariamente
a
execução de dívida de muitos anos. Pedido
que objetiva a integralidade da quantia
requisitada, que não foi paga por inteiro.
Precatório anteriormente expedido que
deve ser preservado, inclusive para manter
os credores na ordem cronológica em que
estavam. Recurso parcialmente provido.” AI
0124746-23.2012 - 8a Câmara de Direito
Público do TJSP Rel. Carvalho Viana
12/09/2012. (grifo nosso).
A
propósito,
este
assunto
já
foi
bem
explanado por esta C. Câmara de Direito Público, no r. voto condutor
do V. Acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento no
0213626-88.2012.8.26.0000,
em
que
foi
Relator
o
eminente
Desembargador Magalhães Coelho, cujos fundamentos, desde logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004197-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
passam a integrar este voto como razões de decidir:
“Trata-se, como se vê, de agravo de
instrumento interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo, em execução de
sentença, insurgindo-se contra o despacho
monocrático
que
determinou,
independentemente de nova citação, a
comunicação ao DEPRE a fim de que seja
assegurado ao exequente o valor do seu
crédito, dispensada a expedição de novo
ofício requisitório ou complementar, haja
vista que com a promulgação da EC 62/09
o crédito foi inserido automaticamente no
regime especial, de acordo com §15, do
artigo 97, do ADCT.
Não merece provimento o recurso.
Tratando-se de saldo remanescente de
precatório já expedido, não corre prescrição
intercorrente em desfavor do credor até a
satisfação integral do crédito. Interpretação
diversa acabaria por beneficiar o devedor
pela morosidade no adimplemento de suas
obrigações.
Quanto ao mérito, não é possível alegar a
vulneração ao princípio do contraditório por
ausência de intimação da decisão recorrida,
haja vista que a Fazenda possui procurador
constituído nos autos, onde toma ciência de
todo trâmite, nos termos legais em que os
atos
processuais
são
cientificados
à
Fazenda do Estado de São Paulo.
O mesmo se diga quanto à ausência de
nova citação.
A decisão foi proferida em procedimento de
execução de sentença, que caminha de
ofício, após regular direito a impugnação
inicial, até fiel cumprimento da obrigação
exeqüenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004197-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não há também como se sustentar a
alegação de que o objeto de discussão
seria apenas a correção monetária, tendo
em vista que esta decorre do próprio
precatório
devido
e,
se
efetivamente
comprovado o pagamento a maior, terá a
Fazenda
instrumentos
próprios
para
cobrando de valor eventualmente devido, o
que
não
se
admite
nessa
fase
procedimental de execução de sentença.
Como é cediço a execução da sentença faz-
se de uma única vez, e se a agravante não
cumpre
convenientemente
as
ordens
judiciais não pode pretender que se execute
a sentença tantas vezes quantas não venha
a adimplir corretamente sua obrigação.
Acresce
notar,
outrossim,
que
o
contraditório foi garantido pelo Juízo “a
quo”.
Com efeito, se há diferenças a serem
pagas, se conclui sem esforço que o
precatório original não foi quitado e não
tendo sido integralmente paga a dívida, o
Estado está descumprindo a ordem cronológica e, ainda, ordem judicial
sujeitando-se não só ao sequestro do
numerário suficiente para satisfação do
crédito,
como
também,
à intervenção
federal.
O que se pretende no presente caso
concreto é o pagamento de saldo devedor
que não foi honrado pela Fazenda do
Estado de São Paulo, de precatório já
expedido.
Não há, portanto, que se cogitar de novo
precatório ou nova citação, mas apenas o
direito de ver requisitada a diferença
sonegada,
observando-se
o
mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004197-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
precatório já formado, o que bem fez o
juízo monocrático ao determinar ao
DEPRE para pagamento da dívida.”
(Grifei).
Deste modo, deve ser mantida a expedição do
aditamento ao precatório original, tal como lançado na r. decisão
recorrida.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente Agravo de Instrumento.
Eduardo Gouvêa
Relator